Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: DENIS OGLIARI
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Rito Comum Ordinário Com Pedido de Tutela Antecipada c/c Nomeação de Fiel Depositário” no 1000572-42.2022.8.11.0015, ajuizada por Denis Ogliciari, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a liberação de bens apreendidos pela SEMA por intermédio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1678008, nomeando como fiel depositário.
In casu, o Juiz de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a liberação dos veículos “01 (uma) Pá Carregadeira, Marca XCMG, Modelo LW300KV, Número de Série XUG0300VCLPB00256, Ano Fabricação 2020, Cor Amarela, com Concha; 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca LONKING, Modelo WP6G125E22, Número de Série LFJ00833CFA480056, Ano Fabricação 2015, Cor Amarela, com Garfo; 01 (um) Trator de Pneu, Marca NEW HOLLAND, Modelo TL 100, Chassi 283505, Número de Série J80 96, Ano de Fabricação 2000, Cor Azul, com avarias e sem vidro traseiro, e, 01 (um) Trator Agrícola de Pneu, Marca MASSEY FERGUSON, Modelo MF 6713RC4, Número de Série 6713486167, Ano 2017”.
Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a defesa da legalidade da apreensão dos veículos e que todos os atos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria.
Afirma que os fiscais “apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumento que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta Relatório Técnico n. 381/CFFL/SUF/SEMA/2021”.
Expõe que “evidente, portanto, que a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental”, conforme prevê o Decreto n° 6.514/2008 que disciplina as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.
Assim, argumenta que “conforme jurisprudência do STJ, para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais”.
De outro lado, sublinha que “no caso dos autos, o autor claramente tentou levar o juízo de piso a erro, tendo em vista que somente fez a juntada nos autos do Termo de Depósito no 21036286 e do Termo de Apreensão no 167808, sendo que este menciona a existência do Auto de Inspeção de no 155895, que não foi colacionado aos autos pelo requerente”
Explica que “das cópias do processo administrativo no 559078/2021 (anexado à contestação), que contém o Auto de Inspeção no 155895, o Termo de Depósito no 167808, e ainda, o Auto de Infração no 210334260 e o Relatório Técnico no 381/CFFL/SUF/SEMA/2021, que tratam da infração cometida que resultou na apreensão ora impugnada, é claramente demonstrado que os bens apreendidos tinham sido utilizados na prática de infração administrativa (limpeza de área embargada), conforme se observa em relatório técnico”.
Sustenta, também, que não houve comprovação de propriedade dos veículos apreendidos através da apresentação de documento com registro no DETRAN em nome do agravado, juntando apenas o contrato de compra e venda, não sendo documento hábil para comprovar a propriedade dos veículos.
Forte nesses fundamentos, afirma que “resta evidente que a apreensão dos bens é cabível, restando comprovado que foram utilizados na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito da parte requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência”.
Dessa forma, pondera que o fumus boni iuris está presente “na argumentação traçada ao longo do próprio agravo, notadamente porque, como demonstrado, a apreensão do maquinário ocorreu em cumprimento à norma de regência, ante a constatação de que os mesmos estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental”.
Alude, também, que o periculum in mora é evidente, pois existe a “possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir a utilização do maquinário pelo particular, o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente”.
Com essas considerações, pugna, pelo recebimento do agravo pelo Relator e a concessão de efeito suspensivo nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da medida liminar, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Preliminarmente, cumpre assinalar que, ressalvadas hipóteses teratológicas, fogem do espectro deste agravo argumentos a consignarem a inocência do agravado, a inexistência de prática de crime ambiental, bem como a regularidade das operações exercidas e do emprego dado ao bem apreendido.
Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação do agravante demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, sobretudo em sede liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao réu será assegurado o efetivo contraditório.
Ao deferir a medida liminar, a autoridade de primeiro grau assim se manifestou:
“(...)
Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional do Autor, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, incabível se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.
Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.
Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).
“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (01 (uma) Pá Carregadeira, Marca XCMG, Modelo LW300KV, Número de Série XUG0300VCLPB00256, Ano Fabricação 2020, Cor Amarela, com Concha; 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca LONKING, Modelo WP6G125E22, Número de Série LFJ00833CFA480056, Ano Fabricação 2015, Cor Amarela, com Garfo; 01 (um) Trator de Pneu, Marca NEW HOLLAND, Modelo TL 100, Chassi 283505, Número de Série J8096, Ano de Fabricação 2000, Cor Azul, comavarias e sem vidro traseiro, e, 01 (um) Trator Agrícola de Pneu, Marca MASSEY FERGUSON, Modelo MF 6713RC4, Número de Série 6713486167, Ano 2017, em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na CBPR/SEMA (Avenida A, s/no, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499) e também no local em que os veículos foram depositados (Rua C, esquina com Rua F, Centro Político Administrativo, no município de Cuiabá/MT).
(...)”
Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícita e figurarem como meio de sustento do agravado (instrumentos de trabalho) e sendo verificado que a apreensão dos veículos obsta o agravado de desenvolver sua atividade profissional, compreendo que a decisão originária – em que determinada a liberação do maquinário apreendido e retificado o fiel depositário dos bens – se afigura legítima.
Assim, sem prejuízo de ulterior análise ao tempo do mérito, compreendo que o bem deve permanecer, ao menos por ora, em posse do agravado, permitindo-lhe desenvolver as atividades de seu sustento.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal.
Assim, à primeira vista, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Consigno, todavia, que o bem poderá ser utilizado exclusivamente para práticas comercias lícitas, sendo vedado, em qualquer circunstância, o seu emprego em novas infrações ambientais.
Outrossim, em caso de utilização do maquinário na prática de novas infrações ambientes, autoriza-se, de imediato, que as autoridades ambientais desconstituam o agravado como fiel depositário do bem e apliquem as penalidades cabíveis nas esferas cível, penal e administrativa.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado